Tribunal: TJSP
Processo: 1036902-84.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação jurídica incontroversa. Autor que alega ter fazer jus a descontos não aplicados pela ré, prometendo a realização de crédito posterior. Verossimilhança das alegações constatada a partir dos números de protocolo mencionados pelo autor, não esclarecidos, nem

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação jurídica incontroversa. Autor que alega ter fazer jus a descontos não aplicados pela ré, prometendo a realização de crédito posterior. Verossimilhança das alegações constatada a partir dos números de protocolo mencionados pelo autor, não esclarecidos, nem impugnados pela ré. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Defesa genérica e contraditória. Ré que não se desincumbiu de trazer o conteúdo das ligações referentes aos protocolos citados pelo autor, nem de esclarecer a que se referem os descontos aplicados nas faturas posteriores, a despeito da defesa em sentido contrário. Faturas juntadas pela própria ré que confirmam a realização de desconto a partir da data mencionada pelo autor, carreando verossimilhança à versão autoral. Crédito, portanto, devido. Danos morais reconhecidos. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Procedência parcial de rigor. Sucumbência integral da ré. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.